Tribunal: TJES
Processo: 5014632-69.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014632-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSIA SOUSA NOBRE e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5014632-69.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: LARISSIA SOUSA NOBRE e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por LARISSIA SOUSA NOBRE (autora) e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (ré), em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
determinar a reativação da conta da autora na plataforma Instagram, afastando, contudo, os pleitos indenizatórios.

A controvérsia fática origina-se da desativação unilateral, em 01 de maio de 2023, da conta da autora, identificada pelo nome de usuário "@larissiia_", na rede social Instagram, administrada pela empresa ré. A autora alega que a exclusão ocorreu sem notificação prévia e sem a especificação de qualquer conduta infracional, resultando na perda de acesso ao seu acervo de publicações e ao contato com seus seguidores, além de lhe causar abalo moral e reputacional. Em razão disso, ajuizou a presente demanda visando à reativação de seu perfil, bem como à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A
sentença recorrida acolheu parcialmente a pretensão, determinando que a ré promovesse a reativação da conta no prazo de 72 horas
, sob pena de multa diária, por entender que a fornecedora não se desincumbiu do ônus de comprovar a justa causa para a exclusão. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais, ao fundamento de que a autora não logrou comprovar a ocorrência de abalo psíquico ou ofensa a direitos da personalidade que ultrapassassem o mero aborrecimento. Inconformadas,
ambas as partes recorreram.
A autora pleiteia a reforma do julgado para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. A ré, por sua vez, sustenta a legalidade de sua conduta, amparada nos Termos de Uso da plataforma e no exercício regular de um direito, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

É o breve relatório.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se a duas questões centrais e interligadas: a primeira, referente à licitude da desativação unilateral do perfil da usuária pela plataforma digital, e a segunda, concernente à configuração de dano moral indenizável em decorrência de tal ato. Analiso, separadamente, os argumentos de cada recorrente, para, ao final, consolidar a conclusão.

Da Análise do Recurso da Parte Ré – FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

A empresa ré, ora recorrente, fundamenta sua irresignação na tese de que agiu no exercício regular de um direito, com base nos Termos de Uso e nas Diretrizes da Comunidade, com os quais a autora anuiu expressamente ao criar sua conta. Sustenta que tais normas preveem a possibilidade de desativação de perfis que violem suas políticas, e que a determinação judicial de reativação da conta configuraria indevida intervenção estatal na atividade econômica e afronta à liberdade de contratar.

Embora a argumentação da recorrente parta de premissas abstratamente válidas, como a autonomia privada e a força vinculante dos contratos, o
ponto crucial da questão não reside na existência de uma cláusula que autorize a exclusão de usuários infratores, mas na forma como tal prerrogativa é exercida.
O direito/dever exercido pela plataforma para manter a segurança e a integridade de seu ambiente virtual, não pode ser exercido de forma arbitrária, imotivada ou sem a garantia de um contraditório mínimo.

No caso dos autos, a ré, tanto na via administrativa quanto na judicial, limitou-se a invocar, de forma genérica e padronizada, a suposta violação de suas políticas, sem, contudo, apontar um único fato concreto, uma publicação específica ou qualquer conduta da autora que justificasse a drástica medida de exclusão. A mensagem de desativação (ID 763895) é prototípica e não informa o motivo específico da sanção. A contestação e o recurso seguiram a mesma linha, falhando em produzir a prova que lhes competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A ausência de demonstração de justa causa transmuta o que seria um exercício regular de direito em ato ilícito por abuso de direito, conforme dicção do artigo 187 do Código Civil.

Dessa forma, a ordem de reativação da conta não representa uma intervenção indevida na atividade empresarial, mas sim a atuação legítima do Poder Judiciário para coibir uma prática abusiva e restabelecer o equilíbrio na relação contratual. A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito, e
o recurso da parte ré não merece provimento.

Da Análise do Recurso da Parte Autora – LARISSIA SOUSA NOBRE

A autora, por sua vez, recorre buscando a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral, postulando uma indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Argumenta que a desativação imotivada ultrapassou o mero dissabor, causando-lhe dano reputacional e privando-a de suas memórias e interações sociais.

A despeito do reconhecimento da ilicitude da conduta da ré, a conclusão da sentença pela inocorrência de dano moral indenizável deve ser mantida. O dano moral, para ser passível de compensação pecuniária, deve representar uma lesão significativa a um direito da personalidade, como a honra, a imagem, a privacidade ou a integridade psíquica, provocando dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fujam à normalidade e interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. O ordenamento jurídico não indeniza meros aborrecimentos, percalços ou frustrações inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais.

No caso, embora a desativação da conta tenha sido um ato ilícito e gerador de inegável transtorno, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as consequências de tal ato extrapolaram a esfera do aborrecimento qualificado. As provas carreadas aos autos, como as mensagens trocadas com seguidores (ID 7643896), demonstram a surpresa e a curiosidade de terceiros, mas não comprovam um abalo reputacional concreto, com a autora sendo efetivamente vista como transgressora ou sofrendo consequências sociais ou profissionais negativas. A análise de seu perfil laboral, conforme a Carteira de Trabalho Digital (ID 7643926), indica que a última relação de emprego formal data de 2013, e não há nos autos elementos que comprovem que a conta no Instagram era utilizada como ferramenta essencial para sua atividade profissional ou fonte de renda.

A perda do acervo digital e a interrupção das interações sociais são, sem dúvida, frustrantes. Contudo, na ausência de prova de um impacto psicológico mais profundo ou da perda de registros de valor sentimental insubstituível, tal fato se enquadra na categoria de descumprimento contratual, cuja reparação se dá, primordialmente, pela obrigação de fazer, qual seja, o restabelecimento do serviço indevidamente interrompido, medida está já determinada pela sentença. A situação vivenciada, por mais incômoda, não atingiu, com base no acervo probatório, a magnitude necessária para a caracterização do dano moral indenizável. Por conseguinte,
o recurso da parte autora também não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos por LARISSIA SOUSA NOBRE e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Condeno a recorrente LARISSIA SOUSA NOBRE ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Condeno a recorrente FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)